Tribunal: TJMT
Processo: 0018676-90.2012.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018676-90.2012.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 015.331.111-89 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), ELIEL DE MOURA DIAS (VÍTIMA), EMERSON LOURENCO UNTAR (VÍTIMA), EMERSON LOURENCO UNTAR - CPF: 044.564.221-14 (VÍTIMA), ELIEL DE MOURA DIAS - CPF: 016.370.471-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE

–

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECOTE DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Paulo Ferreira de Carvalho
como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu postula, pela desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal, ao fundamento de que não restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º, art. 121 do CP (Id.193245662).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 193245671).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.193245673).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 193573672).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do réu postula, pela desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal, ao fundamento de que não restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta e, subsidiariamente pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º, art. 121do CP.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“Decorre dos autos do Inquérito Policial, que no dia 23/09/2012, por volta das 2:00 hs da madrugada, no bar do Sheik, localizado nesta comarca, o denunciado Paulo Ferreira de Carvalho, acometido de nítida intenção homicida, por motivo fútil, utilizando de recurso que dificultou a defesa das vitimas, desferiu golpes de faca em face de Eliel de Moura Dias e Emerso Lourenço Untar, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, pois foram devidamente socorridos. Restou apurado do caderno informativo, que Eliel e Emerson estavam comemorando o aniversário da esposa de Emerson, quando adentrou a festa o denunciado já embriagado, momento em que as pessoas do local solicitaram que se retirasse, pois era "bicão". Na sequência, o denunciado se dirigiu a sua residência, retornando ao bar portando uma faca e, sem possibilitar qualquer chance de defesa as vitimas, já que foram surpreendidas, desferiu contra estas golpes de faca, os quais causaram as lesões descritas no Laudo de Lesão acostado aos autos, fls. 86/92. Segundo ficou apurado nos autos de inquérito, os motivos dos crimes se deram por conta da solicitação de retirada do denunciado do local, restando, desta forma, caracterizado a motivação fútil para o cometimento do crime, visto que, por sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime, sendo desproporcional entre a causa e o ato praticado pelo denunciado (Id. 193244219).”

A denúncia foi recebida em 04/04/2012, em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas, e do réu.

A testemunha policial militar
Adão Xavier
, em juízo ao ser ouvido afirma não se lembrar dos fatos, face ao longo período de tempo do ocorrido (Id.193244248- mídia).

A vítima
Emerson Lourenço Untar
em juízo declarou que na data do ocorrido estavam comemorando o aniversário de sua esposa no estabelecimento comercial de sua propriedade. Que o acusado entrou no estabelecimento no intuito de pegar mais cerveja, quando então pessoas presentes tentaram retirá-lo do local, sendo que após um desentendimento que não presenciou, verificou que o réu saiu e voltou portando uma faca, a qual foi utilizada para ferir a vítima Eliel. Oportunidade em que foi atingido, sendo socorrido e levado ao hospital (Id. 193244248- mídia).

O acusado
Paulo Ferreira
ao ser interrogado pela autoridade policial, admitiu ter sido o autor dos golpes de faca contra a vítima Eliel, sendo que as demais pessoas que se feriram teriam sido atingidas quando tentaram separar a briga. Entretanto, em juízo se reservou ao direito de permanecer calado (Id.193244248- mídia).

Vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência nº 2012.397032 (Id. 193244219 –págs. 21/23), auto de prisão em flagrante (Id. 193244219- pág. 05), depoimento da vítima (Id. 193244219- págs. 13/14/25), relatório de investigação (Id. 193244219 –págs.28/29), depoimento das testemunhas (Id. 193244219- págs.06/09), laudo pericial (Id. 193244219- págs.58/60 e Id. 193244221- págs.1/5),

interrogatório do réu (Id. 193244219 – pág.16/17
)
o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar os réus, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular. Logo, o pedido da defesa torna-se inviável seu acolhimento.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO
A DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A
APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. INCONSISTÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva do aludido injusto penal devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Recurso desprovido.

(N.U 0003226-92.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).”

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

Como se vê, descabido o pleito desclassificatório, pois se verifica que a caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através do depoimento das testemunhas, da vítima e do próprio réu Paulo Ferreira de Carvalho, o qual em fase policial admitiu a intenção de matar a vítima Eliel.

Portanto, comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Por fim, quanto ao pedido de decote das qualificadoras motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, também não merece acolhimento.

No caso, o crime foi motivado pelo fato de o acusado adentrar ao estabelecimento onde havia uma confraternização, sem ter sido convidado, vindo a causar desavenças, bem como, o elemento surpresa ao atingir a vítima sem que a mesma pudesse se defender.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024